Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-63.2010.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000123-63.2010.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERIO SILVA LIMA e outros (2) Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: MUNICIPIO DE DOM BASILIO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL. AFASTAMENTO SUMÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DO AFASTAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do decreto de afastamento de servidores públicos, determinar a reintegração, mas limitou o pagamento das remunerações ao período posterior à reintegração e afastou a condenação em honorários de sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores, reintegrados por anulação de ato de afastamento ilegal, têm direito ao recebimento das remunerações relativas a todo o período em que estiveram indevidamente afastados; e (ii) analisar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência quando vencida na demanda. III. Razões de decidir 3. A anulação de ato administrativo ilegal que afasta servidor público opera efeitos ex tunc, impondo o restabelecimento do status quo ante e a reparação integral dos direitos suprimidos, conforme o princípio da restitutio in integrum. 4. Consoante o art. 28 da Lei nº 8.112/90, aplicável por analogia, a reintegração do servidor acarreta o "ressarcimento de todas as vantagens" do período de afastamento indevido. O fato de não ter havido prestação de serviço decorreu de ato ilícito da própria Administração, não podendo tal fato ser usado para penalizar o servidor. 5. Vencida a Fazenda Pública na maior parte da pretensão autoral, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios é medida imperativa, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A anulação do ato administrativo de demissão ou afastamento de servidor público, por vício de legalidade, enseja a sua reintegração com efeitos financeiros retroativos (ex tunc), garantindo-lhe o direito ao recebimento de todas as remunerações e vantagens que perceberia se estivesse em efetivo exercício. 2. A Fazenda Pública, quando vencida em processo judicial, deve ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, em decorrência do princípio da causalidade.” __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 8.112/1990, art. 28; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp n. 2.176.585/RJ; TJ-BA - APL: 05271351920178050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000123-63.2010.8.05.0153, em que figuram JOSÉ ROBÉRIO SILVA LIMA e outros (como apelantes) e o MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da 5ª Câmara Cível EM CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03